Tribunal: TJES
Processo: 5029823-24.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029823-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DE SENNA PIZONI e outros
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO NÚMERO:
5029823-24.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
MARCELO DE SENNA PIZONI E ELIETE SANTANA D SILVA PIZONI

RECORRIDOS:
SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA. E ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Marcelo de Senna Pizoni e Eliete Santana da Silva Pizoni em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na inépcia da petição inicial. Os recorrentes ajuizaram ação de restituição de quantia paga acumulada com reparação por danos materiais e morais, alegando que firmaram contratos de adesão a grupos de consórcio por intermédio da primeira recorrida (Select Negócios), realizando pagamentos que totalizaram R$ 34.237,25. Afirmam que, após perderem o interesse na manutenção do contrato devido a falhas no atendimento e falta de informações claras, solicitaram o cancelamento, mas não obtiveram a restituição dos valores investidos.

A sentença recorrida reconheceu a inépcia da petição inicial sob o fundamento de que os autores não promoveram a individualização dos pedidos e não especificaram a qual proposta de adesão se referiam os comprovantes de pagamento. Destacou que, embora os autores figurassem no polo ativo em conjunto, as propostas de consórcio eram distintas e vinculadas a administradoras diferentes, sendo uma do Itaú e outra do Consórcio Roma, este último não incluído na lide. Assim, considerou a narrativa fática ininteligível, o que prejudicaria o exercício da ampla defesa pelas rés e a regular prestação da tutela jurisdicional.

Em suas razões recursais, os autores sustentam que a decisão foi arbitrária e configurou julgamento ultra petita, uma vez que as rés foram citadas e não apresentaram defesa tempestiva, tendo o juízo reconhecido a inépcia de ofício sem oportunizar a correção do vício. Alegam que, conforme os artigos 317 e 321 do Código de Processo Civil, o magistrado deve conceder à parte a oportunidade de emendar a inicial antes de extinguir o feito. Pedem a anulação da sentença para que possam corrigir eventuais defeitos técnicos na peça inaugural e prosseguir com o julgamento do mérito, reiterando ainda o pedido de assistência judiciária gratuita.

É o breve relatório

A controvérsia principal reside em verificar se o juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o processo por inépcia da inicial, ou se deveria ter determinado a intimação dos autores para emenda, conforme defendem os recorrentes.

A análise dos autos confirma que a petição inicial foi elaborada de forma tecnicamente deficiente, o que compromete a clara compreensão da lide. Os autores, embora casados, firmaram contratos de consórcio distintos e com administradoras diferentes: Marcelo de Senna Pizoni aderiu à proposta nº 0004909647, administrada pelo Itaú (ID 15007517), enquanto Eliete Santana da Silva Pizoni aderiu à proposta nº 10087756, administrada pelo Consórcio Roma (ID 15007518), que sequer integra o polo passivo da demanda.

Apesar de a narrativa inicial descrever um pagamento unificado de R$ 28.140,00 à intermediária Select Negócios (ID 15007508), não há qualquer individualização sobre qual parcela desse valor corresponderia a cada contrato. A petição não distingue as causas de pedir, os pedidos e os valores pleiteados por cada autor em relação a cada administradora. Essa fusão de relações jurídicas autônomas em uma única postulação, sem a devida separação, cria um obstáculo intransponível para o exercício da ampla defesa pela parte ré, que não consegue identificar com precisão os fatos e fundamentos que lhe são imputados.

Embora o artigo 321 do Código de Processo Civil e os princípios da informalidade e da primazia do julgamento de mérito orientem o juiz a oportunizar a emenda da inicial, tal prerrogativa não é absoluta. A emenda destina-se a corrigir vícios sanáveis, ou seja, defeitos que não comprometem a estrutura lógica da demanda. No presente caso, a questão não é meramente formal; ela é substancial e atinge o núcleo da postulação.
A correção exigiria uma reestruturação completa da petição, com a separação das ações em peças distintas ou, no mínimo, uma reescrita integral para individualizar as pretensões, o que extrapola o conceito de simples emenda.

A ausência do Consórcio Roma no polo passivo é outro vício grave, pois impede a análise de uma das relações contratuais que fundamentam o pedido.

A inépcia, portanto, não decorre de um simples erro, mas de uma falha estrutural na formulação da causa, que a torna ininteligível e impede o desenvolvimento válido e regular do processo. A decisão do juízo de primeiro grau de extinguir o feito sem resolução de mérito, nesse contexto, não representa um formalismo excessivo, mas sim uma medida necessária para garantir a segurança jurídica e o direito ao contraditório. O reconhecimento da inépcia de ofício é poder-dever do magistrado quando verificada a ausência de pressupostos processuais, não havendo que se falar em decisão arbitrária ou ultra petita.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida, pois a petição inicial, da forma como apresentada, impossibilita a prestação jurisdicional de mérito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
MANTENDO
INTEGRALMENTE A SENTENÇA
recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Contudo, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)